Tribunal: STF
Processo: RE 372599
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MAGISTÉRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 645.
ADICIONAL DE MAGISTÉRIO.
1. A decisão agravada não fugiu do tema
analisado no aresto recorrido, devidamente questionado no apelo
extremo. Revela-se, portanto, infundada a alegação dos agravantes de
 que se apreciou matéria totalmente diversa da realmente debatida
nos autos.
2. Agravo regimental improvido.